Tribunal: TJDFT
Processo: 0707693-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. O acordo de não persecução penal, previsto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, pressupõe um ajuste de vontade entre o Ministério Público e o réu, assistido pela Defesa, caso sejam preenchidos os requisitos cumulativos. Ao apresentar a defesa prévia, o réu não se insurgiu quanto à recusa do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, nos termos do § 14, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal, razão pela qual encontra-se preclusa a oportunidade para tanto. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e no artigo 330, do Código Penal, restaram suficientemente comprovadas pela apreensão das porções de droga, balança de precisão e laudo pericial atestando que se trata de substância entorpecente, bem como pelo descumprimento da ordem de parada, durante abordagem policial, além da prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade de droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei n° 11.343/2006, admite-se como critério de fixação do quantum de diminuição da pena a natureza da droga apreendida e as consequências da sua difusão.